Tribunal: CARF
Processo: 11234.720082/2020-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720082/2020-37
ACÓRDÃO
9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO EDSON QUEIROZ
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEM
FINS LUCRATIVOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 14, INCISO I, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA
DE PATRIMÔNIO MEDIANTE CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS
MÉDICAS DE DIRIGENTE.
As evidências de procedimento espontâneo para conversão dos
pagamentos de serviços médico em favor do dirigente em direito de
crédito contra seu espólio, promovido antes do início da ação fiscal e
imediatamente depois de seu falecimento, operam em favor da existência
de erro na anterior contabilização dos valores como despesas, e não como
empréstimos. À míngua de outros elementos de acusação, para além da
demonstração dos contratos e pagamentos formalizados pela Entidade,
não é possível, frente às demais circunstâncias, afirmar a intenção de
distribuir parcela de seu patrimônio em benefício do dirigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por maioria
de votos, acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle
Lucca (relator) e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por dar provimento parcial ao
recurso, com retorno ao Colegiado a quo. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator
Fl. 4509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
2
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1201-006.327, de 10.04.2024, via do qual se decidiu, por
maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário.
2.O litígio versa sobre a suspensão da imunidade tributária da FUNDACAO EDSON
QUEIROZ (FEQ) e os consequentes lançamentos de créditos tributários de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS,
todos referentes ao ano-calendário de 2015.
3.O processo se originou com o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 91, de 2020,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-CE, que declarou suspensa a
imunidade tributária da FEQ em virtude da inobservância do disposto nos artigos 9o, §1o, e 14,
incisos I e II, do Código Tributário Nacional, com base em dois pontos principais:
 Distribuição de parcela do patrimônio ou de rendas, sob o fundamento de
que a FEQ teria descumprido o art. 14, inciso I do CTN ao custear despesas
médicas de seu presidente durante os anos de 2015 a 2017, no valor total de
R$ 1.164.181,88.
 Aplicação de recursos em finalidades diversas dos objetivos institucionais,
sob o fundamento de que a FEQ violou o art. 14, inciso II do CTN ao realizar
aplicações no mercado financeiro e adquirir obras de arte para seu acervo.
4.Apreciando as impugnações apresentadas tanto contra o ADE no 91, de 2020,
quanto contra os autos de infração dele decorrentes, a DRJ decidiu, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, manter a suspensão da imunidade tributária com
base na ofensa ao disposto no art. 14, inciso I do CTN (pagamento de despesas médicas do
presidente) e afastar a suspensão da imunidade tributária com suporte na alegada aplicação de
Fl. 4510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
3
recursos no mercado financeiro/bolsa de valores/obras de arte; bem como manter integralmente
os lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
5.Ato contínuo, o sujeito passivo ofereceu o Recurso Voluntário de fls. 4255/4280,
contrarrazoado às fls. 4318/4345, provido pelo colegiado a quo em aresto assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO DE TRIBUTOS POR ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO. ALEGADA DISTRIBUIÇÃO INDEVIDA DE PATRIMÔNIO DE FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS, MEDIANTE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS
DE DIRIGENTE. INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
O art. 14, I, do CTN, contempla comando aberto que objetiva proibir entidades imunes e
isentas a não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título. O bem jurídico tutelado pela norma consiste no adequado
direcionamento de parcela das receitas imunes ou isentas, a fim de que as mesmas
alcancem suas reais finalidades.
O pagamento de despesa médica, de natureza emergencial, para tratamento de câncer de
diretores ou funcionários da entidade assistencial não representa, por si só, desvio de suas
finalidades, devendo-se analisar se a realização de tal dispêndio, isoladamente
considerada, é capaz de descortinar o alegado desatendimento da norma, no sentido de
ruir a imunidade a que fazia jus a pessoa jurídica.
Não guarda qualquer parâmetro de proporcionalidade admitir que o pagamento regular
de despesa médica, direcionada a tratamento emergencial de câncer de integrante da
entidade imune ou isenta, possa ser considerado distribuição indevida de patrimônio.
PERDA DE IMUNIDADE E ISENÇÃO DE TRIBUTOS POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVITÁRIOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS E COMPRA DE ATIVOS CULTURAIS.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA À MANUTENÇÃO DE OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL.
A preservação do patrimônio fundacional pode ser realizado de várias formas, seja através
da aplicação imediata dos resultados superavitários em ações imediatas, em favor dos
objetivos institucionais da pessoa jurídica, seja na conservação de valores e bens à
margem do custeio direto dos custos operacionais. Ocorrendo o superávit da entidade,
desde que mantido integralmente em seu patrimônio e tendente a realizar o
desenvolvimento futuro das suas atividades dentro do país, no âmbito de seus objetivos
institucionais, a imunidade deve ser mantida.
O critério definidor da adequação ou inadequação da destinação do recurso consiste no
retorno, ainda que futuro, do investimento exclusivamente para manutenção ou
desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade imune ou isenta, devendo-se afastar
qualquer dispêndio que objetivamente o subverta.
A entidade imune ou isenta pode aplicar recursos oriundos de superávit para gerar ganhos
financeiros, assim como pode investir em bens de ativos, como obras de arte que
componham suas iniciativas culturais, desde que não haja comprometimento de suas
atividades regulares e não haja desvio de finalidades dos aportes destinados a
investimentos diversos.
LANÇAMENTOS DE IRPJ E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO QUE LHES DEU ORIGEM. EXONERAÇÃO DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO.
A desconstituição de ADE que suspende imunidade e isenção de tributos torna sem
efeitos os lançamentos dele decorrentes, porquanto afastada a causa jurídica que lhes
deu causa.
Fl. 4511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
4
6.Cientificada da decisão, a PGFN interpôs o Recurso Especial de fls. 4401/4427 em
relação à matéria “caracterização do descumprimento do requisito de imunidade/isenção
previsto no art. 14, I, do CTN” (paradigma 2201-011.408), tendo o apelo sido admitido, ex vi do
despacho de fls. 4431/4443, conforme denotam os seguintes excertos:
(...)
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta
restou devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
O acórdão recorrido, ao analisar a acusação fiscal de que os pagamentos, pela
contribuinte, de despesas médicas do seu diretor-presidente, ocorridos entre os anos de
2015 e 2017, caracterizariam distribuição indevida de patrimônio da fundação (em
descumprimento do requisito de imunidade/isenção previsto no inciso I do art. 14 do
CTN), discordou da autoridade tributária com base em uma série de argumentos, entre o
quais se destacam: i) "o pagamento de despesa médica, de natureza emergencial, para
tratamento de câncer de diretores ou funcionários da entidade assistencial não
representa, por si só, desvio de suas finalidades"; ii) a despesa em questão não afetou o
cumprimento das finalidades educacionais da fundação e não desatendeu o interesse
público que lhe assegurava a imunidade/isenção dos tributos, já que representou apenas
0,16% do faturamento global da contribuinte no período; iii) a referida despesa se
mostrou necessária à própria continuidade das iniciativas da fundação educacional,
"porquanto seu Presidente ter sido o entusiasta que encampava, desde 1982 —portanto,
há mais de 30 anos já naquele ano de 2015 —, a iniciativa em transformá-la em uma
Universidade com destaque nacional", o que demonstra o atendimento das finalidades da
contribuinte; iv) a despesa incorrida é compatível com a possível remuneração de gestores
de instituições de educação que gozam de imunidade, razão pela qual não há afronta ao
que dispõe a Lei n° 9.532/1997, que permite a remuneração de dirigentes pelos serviços
prestados; v) não guarda qualquer parâmetro de proporcionalidade admitir que o
pagamento regular de despesa médica, direcionada a tratamento emergencial de câncer
de integrante da entidade imune ou isenta, possa ser considerado distribuição indevida de
patrimônio.
O Acórdão n° 2201-011.408, único paradigma indicado pela recorrente, de fato
trata exatamente do mesmo caso concreto analisado nos presentes autos, com a
diferença de que aquele processo cuida de contribuições previdenciárias lançadas em
decorrência do mesmo suposto descumprimento, pela FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ, dos
requisitos encontrados nos incisos do art. 14 do CTN. O acórdão paradigma traz, inclusive,
expressa referência ao presente processo (n° 11234.720082/2020-37), mencionando o Ato
Declaratório Executivo n° 91, de 09/12/2020 (suspensão da imunidade/isenção da
contribuinte) e os lançamentos aqui tratados, de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Apesar de se debruçar sobre os mesmos fatos e a mesma controvérsia, o acórdão
paradigma chegou a conclusão diversa da alcançada pela decisão recorrida, no que diz
respeito à caracterização de distribuição indevida de patrimônio da fundação
(descumprimento do inciso I do art. 14 do CTN, imputado pela Fiscalização à contribuinte).
Adotando os fundamentos do acórdão da DRJ proferido naqueles autos, o
acórdão paradigma considerou que os pagamentos feitos pela contribuinte para a
cobertura de despesas médicas em favor do seu dirigente Sr. Airton José Vidal Queiroz
"representam injustificado favorecimento ao Presidente da Entidade e se caracterizam em
verdadeiros salários indiretos pagos com recursos da Fundação Edson Queiroz".
Dessa forma, conclui a decisão, teria havido claro descumprimento "do requisito
previsto no Inciso I, art. 14 do CTN (Lei n° 5.172/1966), o qual expressamente proíbe a
distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou das rendas das entidades beneficentes,
a qualquer título", razão que justificaria a suspensão da imunidade/isenção de que gozava
a contribuinte.
Fl. 4512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
5
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito de os pagamentos feitos pela contribuinte
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ para custear despesas médicas de seu diretor presidente,
entre 2015 e 2017, caracterizarem ou não a distribuição indevida do patrimônio da
entidade vedada pelo inciso I do art. 14 do CTN.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 118 do RICARF/2023, inclusive a comprovação da existência de
divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a matéria "caracterização do descumprimento do requisito de
imunidade/isenção previsto no art. 14, I, do CTN".
(...)
7.A
Recorrida
ofereceu
contrarrazões
às
fls.
4457/4475,
combatendo
exclusivamente o mérito recursal.
8.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 4431/4443, tendo sido admitido em relação à matéria “caracterização do
descumprimento do requisito de imunidade/isenção previsto no art. 14, I, do CTN”, em face do
paradigma no 2201-011.408.
10.A dissidência interpretativa que consubstancia o objeto do recurso fazendário
refere-se à interpretação conflitante do 14, I do CTN, do art. 195, § 7° e do art. 150, IV, “c” da
Constituição Federal, além do art. 9o, IV, “c”, do CTN, do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, e do art.
32 da Lei no 12.101, de 2009, conforme se infere dos seguintes trechos das razões recursais:
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca à interpretação do
art. 14, I, do CTN, do art. 195, § 7° e do art. 150, IV, “c” da Constituição Federal, além do
art. 9o, IV, “c”, da Lei n° 5.172/66 (CTN), do art. 32 da Lei no 9.430/1996 e do art. 32 da Lei
no 12.101/2009.
O Colegiado a quo concluiu que o pagamento realizado pela FUNDAÇÃO EDSON
DE QUEIROZ para custear despesas médicas de seu diretor-presidente, Sr. Airton José
Vidal Queiroz, não caracteriza distribuição indevida do patrimônio da fundação, não
havendo que se falar em desrespeito ao art. 14, I, do CTN, razão pela qual considerou que
não havia razão para suspender a imunidade e, consequentemente, cancelou o
lançamento.
Em sentido diametralmente oposto, a Primeira Turma da Segunda Câmara da
Segunda Seção do CARF, examinando exatamente a mesma situação fático-jurídica,
concluiu que o pagamento, pela FUNDAÇÃO EDSON DE QUEIROZ, de despesas médicas de
seu diretor-presidente, Sr. Aírton José Vidal Queiroz, representa distribuição indevida do
patrimônio da fundação. Constitui, pois, violação ao art. 14, I, do CTN, o que justifica a
suspensão da imunidade, bem como o lançamento dos tributos devidos.
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
6
11.A decisão recorrida, consoante se depreende do voto condutor de lavra do
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, deu provimento ao Recurso Voluntário para
desconstituir o Ato Declaratório Executivo no 91, de 2000 e, em consequência, exonerar os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dele decorrentes, com lastro nos seguintes fundamentos:
Primeira premissa: alegada distribuição indevida do patrimônio:
 Contextualização dos fatos: Reconheceu como incontroverso que a FEQ
custeou despesas médicas de seu presidente para tratamento de câncer,
representando aproximadamente 0,16% do faturamento anual da entidade.
Destacou que todas as operações foram devidamente escrituradas e
auditadas, sem qualquer tentativa de ocultação.
 Análise jurídica interpretativa: Entendeu que o artigo 14, inciso I, do CTN
contempla comando aberto que visa proteger o adequado direcionamento das
receitas públicas beneficiadas por imunidade. O bem jurídico tutelado consiste
em evitar que entidades imunes utilizem tal benefício para favorecer terceiros,
desvirtuando as finalidades institucionais.
 Aplicação do princípio da proporcionalidade: O voto desenvolveu
extensamente a aplicação do princípio da proporcionalidade, examinando seus
três elementos:
o Necessidade: Considerou evidente a necessidade da despesa, direcionada
ao tratamento de pessoa que comandava a FEQ há décadas, argumentando
que não há desvio de finalidade institucional em custear tratamento de
saúde de funcionários ou diretores.
o Adequação: Demonstrou que a despesa afetou apenas 0,16% do
faturamento, não colocando em risco as atividades da FEQ nem impedindo o
cumprimento de seus objetivos estatutários.
o Proporcionalidade em sentido estrito: Considerou desproporcional
classificar como distribuição indevida o custeio de tratamento médico
emergencial, invocando conceitos aristotélicos de justiça para fundamentar
que a proteção à vida é incompatível com a pecha da ilicitude.
 Argumento
subsidiário
sobre
remuneração:
Apresentou
argumento
alternativo, sustentando que os valores poderiam ser tratados como
remuneração regular ao diretor, conforme permite a Lei 9.532, de 1997,
especialmente considerando que o presidente exercia suas funções há
décadas sem qualquer remuneração.
Segunda premissa: alegada aplicação indevida de recursos:
 Ausência de provas de distribuição irregular: Destacou que o Termo de
Verificação Fiscal não apresentou nenhuma indicação concreta de distribuição
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
7
irregular do patrimônio para pessoas físicas ou outras empresas do grupo,
limitando-se a presunções genéricas sem demonstração objetiva.
 Legitimidade das aplicações financeiras e aquisição de obras de arte: Com
base em precedente do próprio CARF, o relator sustentou que a preservação
do patrimônio fundacional constitui compromisso dos administradores e que a
inexistência de fins lucrativos não implica necessariamente em ter receitas
limitadas aos custos operacionais. Entidades devem ter sobras financeiras bem
geridas para evoluir e se modernizar.
 Critério de adequação das destinações: O voto estabeleceu que o critério
definidor da adequação consiste no retorno, ainda que futuro, do
investimento exclusivamente para manutenção ou desenvolvimento dos
objetivos sociais da entidade. Qualquer medida que subverta esse retorno
ensejará a perda do benefício.
 Finalidade cultural das obras de arte: Demonstrou que as obras de arte
integram o acervo cultural da universidade, sendo expostas gratuitamente no
"Espaço Cultural Unifor", reconhecido como Patrimônio Turístico de Fortaleza,
atendendo diretamente aos objetivos institucionais de promoção cultural.
 Aplicação do princípio da segurança jurídica: Desenvolveu extensamente a
necessidade de observância da segurança jurídica, citando Humberto Ávila
para destacar os três problemas interpretativos centrais: falta de
inteligibilidade, carência de confiabilidade e falta de calculabilidade do
ordenamento jurídico. Argumentou que a interpretação restritiva proposta
pela fiscalização compromete a previsibilidade das relações jurídicas.
Terceira Premissa: alegada escrituração incorreta: Considerou esta premissa
totalmente equivocada, destacando que o próprio Termo de Verificação Fiscal
reconheceu expressamente a regularidade da escrituração contábil e fiscal da
contribuinte, inclusive elogiando a auditoria independente realizada.
12.A declaração de voto do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
acompanhou o voto do relator, mas destacou fatos específicos que orientaram o seu
posicionamento, dentre os diversos argumentos que foram objeto de debate, agregando novos
fundamentos ao quanto decidido, assim resumidos:
Análise dos fundamentos da fiscalização: Identificou que a fiscalização baseou a
suspensão da imunidade e isenção em três fatos principais: o custeio de
tratamento médico do presidente da entidade, a realização de aplicações
financeiras vultosas e a aquisição de obras de arte de valores elevados.
Reconheceu que a decisão de primeira instância afastou adequadamente os dois
últimos fundamentos por não caracterizarem distribuição de patrimônio, mas
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
8
manteve o primeiro como suficiente para justificar a suspensão. Foi
especificamente sobre este ponto que desenvolveu sua fundamentação.
Análise contextual dos fatos: Enfatizou que o custeio do tratamento médico não
pode ser analisado de forma isolada, devendo ser considerado dentro do contexto
fático completo. Destacou dois fatos fundamentais que caracterizam
adequadamente as circunstâncias do caso:
 Primeiro fato relevante - reconhecimento espontâneo do erro:
Transcreveu trechos do Termo de Intimação Fiscal que demonstram que a
entidade, antes mesmo do início da ação fiscal, reconheceu
espontaneamente o equívoco administrativo no custeio das despesas
médicas. A FEQ admitiu que tal pagamento ocorreu por erro durante a
gestão de contas, em razão do extenso volume de faturas dos diversos
serviços contratados pela instituição.
Destacou que, tão logo constatada a incorreção, a FEQ iniciou providências
para reaver as quantias através de notificação de cobrança remetida ao
espólio do beneficiário, sendo que o espólio reconheceu o débito e
aquiesceu com a cobrança.
 Segundo fato relevante - devolução integral dos recursos: Ressaltou que a
totalidade dos recursos utilizados para custear o tratamento médico foi
devolvida à entidade antes mesmo da efetivação da suspensão da
imunidade pela fiscalização. Citou o próprio relato da fiscalização que
confirma o ressarcimento integral através de transferências bancárias
realizadas pelos herdeiros do presidente falecido.
Conclusão sobre a distribuição de patrimônio: Com base nestes dois fatos
fundamentais, concluiu que não houve a alegada distribuição de patrimônio
prevista no artigo 14, inciso I, do Código Tributário Nacional. Sustentou que o fato
de os recursos terem retornado ao patrimônio da entidade antes da suspensão da
imunidade, em razão de procedimento espontâneo, afasta a característica de
distribuição de patrimônio.
Análise alternativa sobre desvio temporário de finalidade: Considerou que, no
máximo, a ocorrência poderia ser classificada como desvio temporário de
finalidade na aplicação dos recursos da entidade. Contudo, argumentou que tal
desvio não constitui justa causa para suspensão da imunidade, especialmente
considerando que todo o recurso retornou espontaneamente ao patrimônio da
FEQ.
Aplicação do princípio da proporcionalidade: Asseverou que a manutenção da
suspensão feriria o princípio da proporcionalidade, considerando a desproporção
entre o efeito mitigado do alegado desvio temporário e sua grave consequência
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
9
financeira. Destacou que a exigência tributária na ordem de centenas de milhões
de reais colocaria em risco a continuidade da atividade fim da entidade, contra a
qual não há reparos apontados nos autos.
13.De outra parte, o Acórdão paradigma 2201-011.408 cuidou se examinar
contribuições previdenciárias lançadas em decorrência do mesmo suposto descumprimento, pela
FEQ, dos requisitos encontrados nos incisos do art. 14 do CTN, confirmando a suspensão da
imunidade tributária para o período fiscalizado, mas com exclusão da qualificação da multa de
ofício. Os fundamentos adotados pelo voto condutor do Conselheiro Francisco Nogueira Guarita
podem ser assim sintetizados:
Do fato novo alegado: Analisou a alegação da Recorrente sobre a existência de
"fato novo" consistente no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com
o Ministério Público do Ceará em 08.07.2021. A FEQ argumentou que o MPCE
havia reconsiderado sua posição inicial e aprovado as atividades desenvolvidas
pela entidade.
O relator reconheceu que, embora o Ministério Público tenha competência para
velar pelo cumprimento das obrigações fundacionais, a relação tributária
independe do entendimento de outros órgãos. Cada instituição possui sua esfera
de competência delimitada pela Constituição Federal. Se a administração
tributária verificar a ocorrência do fato gerador do tributo, cabe a ela proceder à
autuação dentro dos preceitos legais.
Descumprimento do inciso II do art. 14 do CTN: Quanto aos investimentos no
mercado financeiro e aquisição de obras de arte:
 Investimentos financeiros: O relator entendeu que os investimentos no
mercado financeiro constituem forma legítima de angariar recursos para
manutenção das atividades essenciais da entidade, não restando
comprovado o desvio destes recursos para outros fins.
 Obras de arte: Considerou que as aquisições de obras de arte representam
forma de promover o desenvolvimento da educação e cultura, objetivos
basilares da FEQ através da Universidade de Fortaleza. Reconheceu o
caráter educacional, cultural e assistencial da FEQ, com atuação voltada ao
acesso à educação, arte e cultura.
Distribuição de patrimônio (art. 14, I, do CTN):
 Fatos reconhecidos: Confirmou que foi ponto pacífico tanto para a
fiscalização quanto para a Recorrente o pagamento de despesas médicas
para o então diretor-presidente da instituição, bem como a posterior
devolução desses valores após o início da ação fiscal.
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
10
 Fundamento da decisão: Aplicou a Súmula CARF no 33, que estabelece que
"a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício". Considerou que,
reconhecida a falha pela Recorrente com respectiva devolução dos valores,
mas apenas após o início do procedimento fiscal, a fiscalização agiu
corretamente ao autuar a contribuinte pelo não cumprimento dos requisitos
legais.
 Adoção dos fundamentos de primeira instância: O relator adotou
integralmente os fundamentos da decisão de primeira instância, que
concluiu pela caracterização de distribuição de patrimônio através do
pagamento de despesas médicas pessoais do dirigente, configurando
injustificado favorecimento e verdadeiros salários indiretos.
Classificação contábil das obras de arte: Analisou os argumentos da Recorrente
sobre a classificação contábil adequada das obras de arte, reconhecendo que,
considerando os objetivos da FEQ, as aquisições de obras de arte norteiam o
atingimento dos objetivos institucionais de promover a disseminação do
conhecimento e da cultura, desde que não demonstrada a sua venda com lucro.
Contingenciamento de recursos: Concordou com os argumentos da Recorrente,
reconhecendo que, apesar da obrigação de aplicar todo o resultado nas atividades
institucionais, a entidade deve fazer contingenciamento para suprir necessidades
futuras de recursos, garantindo assim a perpetuação da entidade.
Multa qualificada: Concluiu pela desqualificação da multa de ofício,
fundamentando que:
 As atividades desenvolvidas pela entidade que ensejaram a exclusão da
imunidade tributária não eram suficientes para caracterizar as circunstâncias
dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964.
 Todas as ocorrências foram regularmente contabilizadas.
 A fiscalização baseou-se em parecer monocrático do Ministério Público.
 Houve espírito de cooperação da entidade com a fiscalização.
 Os argumentos sobre reiteração de práticas evasivas não são suficientes
para comprovação do evidente intuito de fraude.
 Aplicação da Súmula CARF 14.
Decadência: O relator aplicou o entendimento consolidado no REsp no 973.733/SC
do STJ e na Súmula CARF no 99, distinguindo entre pagamentos de contribuições
patronais (art. 22 da Lei 8.212, de 1991) e retenções de contribuições dos
segurados (art. 20 da mesma lei). Rejeitou a alegação de decadência, por entender
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
11
que os pagamentos realizados com base no art. 20 da Lei 8.212, de 1991
(contribuições dos segurados), não se aproveitam para aplicação do art. 150, §4o
do CTN, uma vez que o lançamento visa cobrança da contribuição prevista no art.
22 da mesma lei.
Juros de mora: Rejeitou os argumentos da Recorrente sobre alteração do termo
inicial de incidência dos juros, aplicando o entendimento de que, mesmo com a
declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 32 da Lei 12.101, de 2009, o
caput do artigo permanece válido, determinando a lavratura de auto de infração.
Aplicou a Súmula CARF no 4 sobre juros moratórios à taxa SELIC a partir da data da
ocorrência da infração.
14.Pois bem, resta clara a similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas, que
se debruçaram sobre acusações fiscais de pagamentos, pela mesma contribuinte, de despesas
médicas do seu diretor-presidente, que teriam caracterizado distribuição indevida de patrimônio
da FEQ (em descumprimento do requisito de imunidade/isenção previsto no inciso I do art. 14 do
CTN).
15.Destaque-se que a situação do paradigma também se assemelha à tratada pelo
Acórdão recorrido em relação ao momento da devolução dos valores das despesas médicas
indevidamente pagas, na medida em que, naquele, constituiu elemento determinante para a
formação da convicção do colegiado o fato de ter sido efetivada apenas após o início do
procedimento fiscal. Confiram-se os seguintes trechos:
É ponto pacífico pela fiscalização e pela recorrente o pagamento das despesas
médicas para o então diretor presidente da instituição e também a devolução das
referidas despesas médicas após o início da ação fiscal, conforme os trechos do relatório
fiscal, a seguir apresentados:
6.22. Como acima demostrado, a FEQ por vontade livre e consciente contratou
e/ou pagou despesas pessoais de tratamento de saúde do seu dirigente
máximo, ao longo de três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017), ainda que
este possuísse em cada um desses anos-calendário rendimentos Infinitamente
superiores a esses dispêndios. Ou seja, tratou-se de pura liberalidade praticada
pela Fundação Edson Queiroz que, de modo algum, redunda em dívida do
espólio do Sr. Aírton José Vidal Queiroz.
6.23. Do mesmo modo, as transferências bancárias efetuadas à FEQ pelos
herdeiros do seu ex-presidente, efetuadas somente depois da partilha dos bens
e, ainda, somente após o Inicio das auditorias fiscais da RFB (previdenciária
datada de 21/12/2018 e tributos internos datada de 13/05/2019) e da lavratura
de intimação específica pelo fisco federal (TIF 01/2019, datado de 30/07/2019)
questionando as despesas em tela, igualmente se configuram em mera
liberalidade daqueles herdeiros, e não tem o condão de modificar a situação
Irregular pretérita verificada pelas auditorias fiscais em relação aos três anos
fiscalizados (2015,2016 e 2017).
6.24. O que pretendem os herdeiros do Sr. Airton José Vidal Queiroz com os
pagamentos efetuados, lembrando que o Sr.Edson Queiroz Neto se tomou
membro vitalício do Conselho Curador da Fundação Edson Queiroz após o
falecimento do seu pai, e exerce atualmente o cargo de Chancheler da UNIFOR,
conforme ATA da Assembleia Geral Extraordinária datada de 01/08/2017
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
12
(doc.anexo), é afastar a suspensão das imunidades tributárias previstas nos
Art.195, § 7° e Art.150, inciso IV, alínea c, ambos da Constituição Federal e no
Art.9°, inciso IV, alínea c, da Lei n° 5.172/66 (CTN), posto que os pagamentos
das despesas sob exame; durante três anos-calendário consecutivos, 2015,
2016 e 2017, configuram de maneira clara e Inequívoca o descumprimento do
requisito previsto no art.14, inciso I, da Lei 5.172/66 (CTN), vital para o gozo do
beneficio das imunidades tributárias pleiteadas pela FEQ. Conforme aduz o
inciso I do art.14 do CTN, não pode haver distribuição de qualquer parcela do
patrimônio ou da renda, a qualquer título, como foi claramente o caso em
questão.
Sobre o tema, tem-se a súmula CARF no 33, que reza:
Súmula CARF no 33 A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Portanto, considerando o reconhecimento da falha pela recorrente, com a
respectiva devolução dos valores devidos, porém, após o início do procedimento fiscal,
entendo que agiu certa a fiscalização ao autuar a contribuinte pelo não cumprimento dos
requisitos legais para a obtenção do benefício fiscal da exclusão das contribuições
previdenciárias devidas.
16.Nesse ponto, a declaração de voto do Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque foi enfática ao abordar os mesmos fatos, apesar de, diferentemente da decisão a
quo, entender que a devolução seria eficaz por ter sido efetivada antes mesmo da suspensão da
imunidade/isenção. Confira-se:
Atendendo ao mister de melhor caracterizar as circunstâncias do ato da entidade,
destaco o incontroverso fato de que a entidade, antes mesmo do início da ação fiscal,
reconheceu o seu erro e adotou medida tendente a repará-lo, conforme narrado no
Termo de Intimação Fiscal de fls. 2, cujo trecho relevante segue transcrito (fls. 4):
7. Em sua resposta, a contribuinte também afirma que:
4. Os referidos registros se referem a custos com prestação de
serviços médicos hospitalares de Airton José Vidal Queiroz,
pertinentes ao interregno de internação clínica.
5. Necessário esclarecer que tais despesas foram arcadas por total
equívoco administrativo da Fundação Edson Queiroz, durante a
gestão de contas e compromissos, em razão do extenso volume de
faturas envolvendo os diversos serviços em curso contratados pela
instituição.
6. Nada obstante, tão logo constatada a incorreção, a Fundação,
por meio de seu setor jurídico, iniciou as providências cabíveis
para reaver as quantias expendidas, por meio de notificação de
cobrança remetida ao Espólio de Airton José Vidal de Queiroz.
7. O Espólio, por meio de inventariante designada, respondeu à
Fundação reconhecendo o débito e aquiescendo com a cobrança.
(...)"
Também destaco o igualmente relevante e incontroverso fato de que a totalidade
dos recursos utilizados para custear o referido tratamento médico foi devolvida à
entidade antes mesmo da efetivação da suspenção da imunidade/isenção laborada pela
fiscalização, conforme o relato da própria fiscalização no já referido Termo de Intimação
Fiscal, cujo trecho relevante também segue transcrito (fls. 9):
16. Por meio do Termo de Intimação Fiscal No. 02/2019 (TIF No.
02/2019), intimou-se a fiscalizada a apresentar a documentação relativa ao
inventário do Sr. Airton José Vidal de Queiroz e sua competente escritura
pública, onde constem a devolução dos valores pagos pela Fundação Edson
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
13
Queiroz, bem como os registros contábeis da recuperação desse dispêndios;
tendo em vista que em sua resposta a Termo anterior, a FEQ também informou
que o espólio do Sr. Airton José Vidal Queiroz procederia ao ressarcimento das
despesas sob exame e que tal se daria após a expedição de formal de partilha
(s/c) no âmbito de inventário extrajudicial.
17. Em uma primeira resposta a FEQ informa que foi notificada pelo
espólio de Airton José Vidal Queiroz acerca da conclusão dos procedimentos
cartonais, bem como o ressarcimento das despesas sob exame. Apresenta,
ainda, dois comprovantes de transferências bancárias efetuadas por Patrícia
Queiroz de Castro e por Edson Queiroz Neto, herdeiros do Sr. Airton José Vidal
Queiroz, que somam o valor total discriminado na tabela acima.
Em síntese, a entidade reconheceu o erro no procedimento de custear as
referidas despesas médicas e adotou providência eficaz para reparar esse erro ainda antes
do início da fiscalização, ou seja, em espontaneidade fiscal. Ademais, todo o recurso da
entidade retornou ao seu patrimônio antes mesmo da suspensão da sua
imunidade/isenção.
Diante desse cenário, entendo que não houve a alegada distribuição do
patrimônio da entidade, conduta que levaria à suspensão da imunidade/isenção laborada
pela fiscalização ao aplicar o disposto no artigo 14, I, do CTN, verbis:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título;
Entendo que o fato de os recursos terem retornado ao patrimônio da entidade
antes mesmo da suspensão da imunidade/isenção e em razão de procedimento
espontâneo da entidade afasta a característica de distribuição de patrimônio, hipótese
legal da norma aplicada.
Quando muito, conforme o meu entendimento, essa ocorrência poderia ser
considerada como um desvio de finalidade na aplicação dos recursos da entidade, que
perdurou durante certo tempo. Contudo, considerando que todo o recurso retornou
espontaneamente ao patrimônio da entidade, entendo que esse desvio temporário não é
justa causa para a suspensão da imunidade/isenção da entidade, pois restaria ferida a
proporcionalidade entre o efeito mitigado do desvio e a sua grave consequência
financeira, consistente na presente exigência tributária, na ordem das centenas de
milhões de reais, pondo em risco a continuidade da atividade fim da entidade, contra a
qual não há reparos apontados nos autos.
Com esses destaques na fundamentação, o meu voto foi no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, acompanhando o voto condutor da decisão adotada,
da lavra do ilustre relator.
17.Ressalte-se que, apesar de a referida declaração de voto ter mencionado que “a
entidade, antes mesmo do início da ação fiscal, reconheceu o seu erro e adotou medida tendente
a repará-lo, conforme narrado no Termo de Intimação Fiscal de fls. 2, cujo trecho relevante segue
transcrito (fls. 4)” (original sem grifo), não é isto o que se apreende do trecho transcrito, que
claramente indica que se tratava de “resposta” do contribuinte, o que pressupõe atividade de
fiscalização anterior. Confiram-se outras passagens da Notificação Fiscal de fls. 02/31, que
confirmam que houve prévia intimação fiscal antes do reconhecimento do erro:
5. Mediante o Termo de Intimação Fiscal No. 01/2019 (TIF No. 01/2019)
requereu-se que a fiscalizada apresentasse toda a documentação comprobatória
referente às operações de Prestação de Serviços e/ou aquisição de mercadorias
verificadas entre a Fundação Edson Queiroz (FEQ) — contratante; e as sociedades
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
14
empresárias (contratadas) ali indicadas. Nesse termo foi esclarecido à fiscalizada que a
documentação a ser apresentada deveria conter: os contratos firmados entre as partes, as
respectivas Notas Fiscais, os comprovantes de pagamentos efetuados pela contratante e
outros documentos comprobatórios dos serviços prestados e/ou da aquisição de
mercadorias.
6. Após solicitação de prazo a fiscalizada apresentou, junto a sua resposta, as
notas fiscais de prestação de serviços e os respectivos comprovantes de pagamento. De
todo o acima exposto, conclui-se que a Fundação Edson Queiroz contratou e pagou
despesas referentes a serviços de saúde para atendimento único e exclusivo de seu
dirigente máximo, o Sr. Airton José Vidal Queiroz, ao longo de três anos consecutivos,
2015, 2016 e 2017, tendo sido interrompidos esses pagamentos em virtude do
falecimento deste.
7. Em sua resposta, a contribuinte também afirma que:
“(...)
4. Os referidos registros se referem a custos com prestação de serviços
médicos hospitalares de Airton José Vidal Queiroz, pertinentes ao
interregno de internação clínica.
5. Necessário esclarecer que tais despesas foram arcadas por total
equívoco administrativo da Fundação Edson Queiroz, durante a gestão de
contas e compromissos, em razão do extenso volume de faturas
envolvendo os diversos serviços em curso contratados pela instituição.
6. Nada obstante, tão logo constatada a incorreção, a Fundação, por meio
de seu setor jurídico, iniciou as providências cabíveis para reaver as
quantias expendidas, por meio de notificação de cobrança remetida ao
Espólio de Airton José Vidal de Queiroz.
7. O Espólio, por meio de inventariante designada, respondeu à Fundação
reconhecendo o débito e aquiescendo com a cobrança. (...)"
(...)
14. Por outro lado, o exame das declarações de imposto de renda pessoa física do
Sr. Airton José Vidal Queiroz, referentes aos três anos-calendário de 2015, 2016 e 2017,
revela que o valor das despesas para tratamento de saúde que foram contratadas e/ou
pagas pela Fundação Edson Queiroz é insignificante se comparado ao somatório dos seus
rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis ou sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, em cada um desses anos-calendário.
15. Ou seja, o Sr. Airton José Vidal Queiroz, conhecido empresário cearense,
sequer carecia de recursos para suportar o pagamento das despesas médicas contratadas
e/ou pagas, ao longo de três anos pela fundação de que era o dirigente máximo.
16. Por meio do Termo de Intimação Fiscal No. 02/2019 (TIF No. 02/2019),
intimou-se a fiscalizada a apresentar a documentação relativa ao inventário do Sr. Airton
José Vidal de Queiroz e sua competente escritura pública, onde constem a devolução dos
valores pagos pela Fundação Edson Queiroz, bem como os registros contábeis da
recuperação desse dispêndios; tendo em vista que em sua resposta a Termo anterior, a
FEQ também informou que o espólio do Sr. Airton José Vidal Queiroz procederia ao
ressarcimento das despesas sob exame e que tal se daria após a expedição de formal de
partilha (sic) no âmbito de inventário extrajudicial.
17. Em uma primeira resposta a FEQ informa que foi notificada pelo espólio de
Airton José Vidal Queiroz acerca da conclusão dos procedimentos cartoriais, bem como o
ressarcimento das despesas sob exame. Apresenta, ainda, dois comprovantes de
transferências bancárias efetuadas por Patrícia Queiroz de Castro e por Edson Queiroz
Neto, herdeiros do Sr. Airton José Vidal Queiroz, que somam o valor total discriminado na
tabela acima.
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
15
18. Posteriormente, em complemento à resposta acima, a Fundação Edson
Queiroz, relativamente à apresentação da escritura pública do espólio de seu ex-
presidente, alegou que "por não ser da relação jurídica na qual se desdobra a apuração de
bens e direitos do Sr. Airton José Vidal Queiroz, não possui legitimidade para acessar
documentos pertinentes ao seu inventário, restando prejudicado o atendimento à
solicitação". A fundação apresentou, ainda, os lançamentos contábeis que registraram o
ressarcimento das despesas sob exame.
19. Ocorre que, como acima demostrado, a Fundação Edson Queiroz por vontade
livre e consciente contratou e/ou pagou despesas para tratamento de saúde do seu
dirigente máximo, ao longo dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, ainda que este
possuísse em cada um desses anos-calendário rendimentos infinitamente superiores a
esses dispêndios. Ou seja, tratou-se de liberalidade praticada pela fundação que, de modo
algum, redundaria em dívida do espólio do Sr. Airton José Vidal Queiroz.
20. Do mesmo modo, as transferências bancárias efetuadas à FEQ pelos herdeiros
do seu ex-presidente, efetuadas somente depois da partilha dos bens do espólio do Sr.
Airton José Vidal Queiroz e, ainda, após intimação específica do fisco questionando as
despesas em tela, igualmente se configuram em mera liberalidade daqueles herdeiros.
18.Os casos são, portanto, materialmente idênticos, tendo apenas desfechos
diferentes em razão de entendimentos divergentes entre os colegiados sobre a mesma questão
jurídica.
19.A propósito, registre-se que o Acórdão aqui recorrido foi admitido como
paradigma pela 2a Turma da CSRF no julgamento do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
em face do Acórdão no 2201-011.408 (paradigma nos presentes autos), de acordo com os
seguintes trechos do voto condutor do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros (Acórdão no 9202-
011.662):
(...)
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão
CARF no 2201-011.408, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o
seu respectivo paradigma:
(i) Matéria: “Descumprimento dos requisitos do art. 14 do Código
Tributário Nacional (CTN)”
(i) Paradigma (1): Acórdão 1201-006.327
(...)
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização envolvendo entidade
alegada imune e isenta que não pode distribuir patrimônio, nem suas receitas ou rendas e
que deve aplicar seus recursos em seus objetivos institucionais no país, sob pena de
descumprimento do artigo 14 do CTN, enquanto requisito formal para o gozo do
benefício. Particularmente, nestes autos, tem-se lançamento de contribuições
previdenciárias, porque a entidade teve sua imunidade de entidade beneficente de
assistência social na área de educação afastada (CF, art. 195, § 7o; Lei no 12.101; ADI
4480), bem como se lançou contribuições de Terceiros (Outras Entidades e Fundos),
considerando que em perdendo a imunidade das contribuições previdenciárias também
deve ter igual resultado em relação a isenção para as contribuições devidas para Terceiros
(Lei no 11.457, art. 3o, § 3o). Ademais, se lançou as obrigações acessórias correlatas.
Relatou-se descumprimento do art. 14 do CTN.
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
16
No acórdão paradigma, apesar de tratar de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, com debate
sobre a qualificação quanto ao ser instituição de educação “sem fins lucrativos” (CF, art.
150, VI, alínea “c”; CTN, art. 9o, IV, alínea “c”, do CTN; Lei no 9.532, art. 12), nem, por isso,
deixa-se de tratar do descumprimento do art. 14 do CTN, que é o ponto primordial no
acórdão recorrido para o lançamento das contribuições previdenciárias e de Terceiros
(Outras Entidades e Fundos).
Além do mais, os autos de infração do acórdão paradigma e do acórdão recorrido
são lavrados a partir do mesmo procedimento fiscal e com fatos relatados idênticos.
Os fatos em ambos os processos reportam que foram custeadas, pela entidade
autuada, despesas com o Presidente da instituição, Sr. Airton José Vidal Queiroz.
Especificamente, no acórdão paradigma fala-se na despesa médica de 2015 (R$
699.234,35), enquanto no acórdão recorrido se comenta sobre despesas médicas de 2015
a 2017 (R$ 1.164.181,88) na qual está computada a despesa de 2015 (mencionada no
acórdão recorrido).
O relatório do acórdão recorrido é expresso em mencionar o processo que gera o
acórdão paradigma como um lançamento derivado do mesmo trabalho de auditoria fiscal
relacionado com o descumprimento do art. 14 do CTN nos dois processos.
Logo, é de se reconhecer a divergência.
Ora, no acórdão recorrido, entendeu-se que a despesa de saúde paga pela
entidade em proveito do seu diretor Presidente é fato que comprova o atropelo ao art. 14
do CTN, ao passo que, no acórdão paradigma, o mesmo fato não foi tratado como
desatendimento à citada norma, pois não teria representado distribuição do patrimônio
da fundação e os montantes envolvidos poderiam ser tratados como regular remuneração
a seu diretor e, adicionalmente, a declaração de voto do paradigma informa que houve a
restituição para a entidade, de modo a entender que não restou configurada a violação ao
art. 14 do CTN, diversamente do acórdão recorrido que entendeu que a devolução do
valor era uma clara confissão da falta cometida e exaurida, de sorte que a reparação
posterior não afastaria a conclusão do descumprimento do art. 14 do CTN nos anos de
ocorrência dos fatos geradores.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
20.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
reconheço a dissidência jurisprudencial.
CONCLUSÃO
21.Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial.
MÉRITO
22.Sustenta a PGFN que o descumprimento do artigo 14, inciso I, do Código
Tributário Nacional baseia-se na constatação de que a Recorrida contratou e pagou despesas
médicas de forma exclusiva para seu diretor presidente, Sr. Airton José Vidal Queiroz, durante o
período de três anos consecutivos, compreendendo os exercícios de 2015, 2016 e 2017. A
Procuradoria apresenta evidências detalhadas dessa conduta através da identificação de quatro
empresas especificamente contratadas para prestação de serviços de saúde ao dirigente máximo
da FEQ.
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
17
23.A primeira empresa, Saúde Residence – Atendimento Médico Ltda, celebrou
contrato particular de prestação de serviços de internação ou assistência domiciliar (home care)
em 14.01.2015. A segunda, Vida e Família Serviços Ltda, firmou contrato de prestação de serviços
de cuidadores de pessoas em 23.01.2015, incluindo aditivos contratuais posteriores. A terceira,
Sênior Assistência Médica Ltda, prestou serviços médicos pagos nos dias 29.12.2014 e 20.01.2015,
documentados através de relatórios específicos. Por fim, a quarta empresa, SMTA Médicos
Associados Ltda, forneceu serviços de avaliação e acompanhamento médico conforme notas
fiscais emitidas em 25.02.2105. O montante total despendido pela FEQ com esses serviços
alcançou a cifra de R$ 1.164.181,88, conforme tabela minuciosa elaborada pela autoridade fiscal.
24.A Recorrente destaca a inconsistência fundamental entre as duas principais teses
do contribuinte: o alegado "ato de nobreza" e o suposto "equívoco administrativo". Estes
argumentos, na sua concepção, revelam-se mutuamente excludentes, uma vez que o primeiro
pressupõe intenção deliberada de auxiliar o presidente enfermo, enquanto o segundo sugere erro
involuntário no processamento dos pagamentos. A coexistência dessas justificativas evidencia a
fragilidade da argumentação defensiva.
25.Quanto ao argumento do "ato de nobreza", sustenta sua inadequação jurídica,
ressaltando que o artigo 14, inciso I, do CTN estabelece vedação absoluta à distribuição de
patrimônio ou renda "a qualquer título", formulação legal que não comporta exceções baseadas
em motivações humanitárias ou altruísticas, sendo irrelevante para fins tributários a nobreza das
intenções que motivaram a conduta. A norma tributária visa proteger o adequado direcionamento
dos recursos beneficiados pela imunidade, impedindo qualquer forma de distribuição que
desvirtue os objetivos institucionais da entidade.
26.As razões do recurso fazendário também evidenciam a confusão patrimonial na
conduta da FEQ. O fato de o Sr. Airton José Vidal Queiroz possuir recursos financeiros suficientes
para custear suas próprias despesas médicas, conforme reconhecido pela própria fiscalização,
torna desnecessário e injustificável o alegado "empréstimo" realizado pela entidade. Esta
circunstância demonstra que a FEQ optou deliberadamente por utilizar recursos próprios para
beneficiar exclusivamente seu dirigente máximo, configurando típica distribuição indevida de
patrimônio.
27.Afirma que a tese do "equívoco administrativo" também se revela insustentável
diante das evidências fáticas. A Procuradoria demonstra que os contratos foram celebrados em
datas diversas, incluindo diversos aditivos contratuais, com pagamentos realizados
sistematicamente durante três exercícios consecutivos em valores substanciais. Esta continuidade
temporal e a magnitude dos valores envolvidos afastariam completamente a hipótese de erro
pontual ou descuido administrativo. Ademais, a própria entidade confirmou sua ciência sobre os
gastos ao apresentar como justificativa principal a necessidade de auxiliar o presidente em
momento difícil.
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
18
28.Segundo a Fazenda, o argumento relacionado à proporcionalidade dos valores
também merece refutação específica. Embora a FEQ alegue que os gastos representaram apenas
0,16% do faturamento do período, a norma legal estabelece como condição absoluta para a
fruição da imunidade a inexistência de qualquer distribuição de renda ou patrimônio. O critério
legal não é quantitativo, mas qualitativo, vedando toda e qualquer forma de distribuição,
independentemente do montante envolvido. A interpretação contrária esvaziaria o comando
normativo e abriria precedente temerário para outros casos similares.
29.A impossibilidade de caracterização dos pagamentos como remuneração
legítima constitui outro pilar da argumentação. A Procuradoria aponta não havia previsão
estatutária para remuneração de diretores na FEQ, circunstância que, por si só, inviabiliza
juridicamente a pretensão defensiva. Mesmo que houvesse tal previsão, os requisitos
estabelecidos no artigo 12, §2o, alínea "a", da Lei no 9.532, de 1997 não foram observados. Estes
requisitos compreendem a fixação de limite máximo baseado em valores praticados pelo mercado
regional, a deliberação pelo órgão superior da entidade com registro em ata, e a comunicação ao
Ministério Público. Nenhuma dessas exigências foi cumprida no caso concreto.
30.A característica aleatória e exclusiva dos pagamentos reforça a impossibilidade
de sua caracterização como remuneração. Os valores foram direcionados especificamente ao Sr.
Airton José Vidal Queiroz apenas em razão de sua condição de enfermo, não havendo qualquer
sistematização ou previsibilidade que permitisse considerar tais dispêndios como contraprestação
pelos serviços prestados à entidade. Esta aleatoriedade contrasta frontalmente com os requisitos
legais para remuneração de dirigentes de entidades imunes.
31.Invoca o artigo 111 do Código Tributário Nacional, que determina interpretação
literal da legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário e
outorga de isenção. Consequentemente, não cabe interpretação elastecida ou extensiva da regra
clara estabelecida no artigo 14, inciso I, do CTN. A tentativa de relativizar o comando normativo
através de considerações sobre proporcionalidade ou motivações humanitárias contraria
frontalmente este princípio hermenêutico específico do direito tributário.
32.Prossegue abordando a irrelevância do ressarcimento posterior. O fato de os
herdeiros do Sr. Airton José Vidal Queiroz terem ressarcido a FEQ aproximadamente cinco anos
após os primeiros gastos indevidos, e somente após o início da ação fiscal, não altera a
configuração da infração tributária. O direcionamento de recursos da FEQ para seu diretor
presidente durante três exercícios consecutivos demonstra o não cumprimento do disposto no
artigo 14, inciso I, do CTN. A eventual devolução posterior, embora possa ter relevância em outros
âmbitos jurídicos, não possuiria o condão de apagar o desvirtuamento que se perpetrou durante
anos consecutivos.
33.Em contraposição, a Recorrida argumenta que o Sr. Airton Queiroz, que assumiu
a presidência da FEQ em 1982 e conduziu gestão reconhecidamente exitosa, enfrentou nos
últimos anos de vida verdadeiro calvário pessoal, com a perda da mãe e da esposa, além do
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
19
acometimento por câncer. Durante este período, a FEQ prestou suporte logístico e operacional
para as contratações de serviços médicos necessários ao tratamento.
34.Enfatiza que é incontroverso que o Sr. Airton detinha plena capacidade
financeira para custear o próprio tratamento, sendo os valores pouquíssimo representativos para
a FEQ, correspondendo a apenas 0,16% do faturamento do exercício de 2015. Além disso, não
houve qualquer articulação para descaracterizar o papel da FEQ, com todos os pagamentos
corretamente contabilizados e efetiva cooperação com a fiscalização.
35.Destaca que, após o falecimento do presidente em 2017, imediatamente
notificou o espólio para ressarcimento dos valores em agosto do mesmo ano. A inventariante
reconheceu prontamente a dívida, informando que realizaria o pagamento após a finalização do
inventário. A fiscalização foi iniciada em maio de 2019, e os herdeiros realizaram a devolução
integral em setembro do mesmo ano, apenas quatro dias após a conclusão da sobrepartilha.
Significativamente, esta devolução ocorreu antes da suspensão da imunidade, que somente veio a
ocorrer em dezembro de 2020.
36.Com base nestes elementos, sustenta que não houve distribuição do patrimônio,
pois este foi integralmente recomposto pelos herdeiros. O bem jurídico protegido pelo artigo 14,
inciso I, do CTN consiste precisamente no patrimônio da entidade imune, que no caso concreto
não foi afetado, justificando a manutenção da decisão recorrida.
37.Subsidiariamente, desenvolve tese alternativa segundo a qual, mesmo que não
se aceite a recomposição patrimonial como excludente da infração, os valores devem ser
classificados como remuneração indireta ao presidente pelo exercício do cargo, não configurando
distribuição indevida de patrimônio, conclusão que encontra respaldo em precedentes
administrativos e jurisprudenciais que qualificam pagamentos de despesas médicas a dirigentes
como remuneração indireta. Paradoxalmente, o próprio acórdão paradigma invocado pela
Fazenda Nacional reconhece este caráter ao se referir aos pagamentos como "salários indiretos".
38.Invoca a doutrina de Roque Antonio Carrazza, que estabelece que entidades
imunes podem legitimamente remunerar seus dirigentes, desde que os valores sejam equivalentes
aos serviços prestados e compatíveis com os padrões de mercado. O que a norma veda é a
remuneração exorbitante ou sem causa, que mal consegue esconder a distribuição indevida do
patrimônio.
39.Segundo a Recorrida, a análise de proporcionalidade dos valores assume
relevância técnica especial. O custeio do tratamento durante três anos constituiu remuneração
média mensal de aproximadamente R$ 32.338,38. Considerando que a UNIFOR é uma das maiores
instituições de ensino do país, com infraestrutura de 627 mil metros quadrados, trezentas salas de
aula, quatrocentos laboratórios especializados e folha de pagamento na ordem de milhões de
reais, tal remuneração revela-se razoável e compatível com a função de presidir uma das
principais instituições privadas de ensino do país.
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
20
40.Sustenta que é descabida a exigência de cumprimento dos requisitos
estabelecidos no artigo 12 da Lei 9.532, de 1997, invocando o entendimento doutrinário e
jurisprudencial consolidado de que as condições materiais para usufruto da imunidade somente
podem ser estabelecidas por lei complementar, tese respaldada pelo decisão do Supremo Tribunal
Federal no Tema 32 da Repercussão Geral, que estabeleceu que "a lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF". Como o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela
Constituição de 1988 com status de lei complementar, apenas seus requisitos são exigíveis para a
fruição da imunidade, não sendo aplicáveis os requisitos estabelecidos em lei ordinária posterior.
41.Desenvolve fundamento principiológico, segundo o qual todo ato administrativo,
inclusive o lançamento tributário, deve observar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conforme estabelecido no artigo 2o da Lei 9.784, de 1999. Aduz que o artigo 14,
inciso I, do CTN contempla vedação dotada de certo grau de abstração, que naturalmente requer
análise aprofundada das nuances da situação para que se chegue à solução jurídica mais
adequada. Critica a interpretação "fria e seca" do dispositivo, que poderia conduzir ao
entendimento de que qualquer pagamento a funcionário constituiria distribuição de patrimônio, o
que não corresponde ao escopo da norma. A observância da proporcionalidade e razoabilidade
constitui, portanto, requisito para aplicação adequada do referido dispositivo.
42.A desproporcionalidade da penalidade assume dimensão especialmente
relevante na argumentação. A defesa enfatiza o evidente descompasso entre a conduta
questionada (gastos de R$ 699.232,35, representando 0,16% do faturamento) e a penalidade
aplicada (superior a R$ 500 milhões), que pode ocasionar danos irreparáveis a instituição
cinquentenária de reconhecido prestígio que desempenha com excelência seu papel educacional.
43.Desenvolve argumentação hermenêutica fundamentada na finalidade social das
imunidades tributárias. Defende que a legislação pertinente deve ser interpretada de forma
expansiva, não limitante, priorizando a maximização dos efeitos que a Constituição buscou
propiciar com a instituição do benefício, tese que encontra respaldo em precedente do Supremo
Tribunal Federal (ADI 5816), que estabelece tradição jurisprudencial de interpretação teleológica
das imunidades tributárias, "de modo a maximizar-lhe o potencial de efetividade, como garantia
ou estímulo à concretização dos princípios constitucionais que inspiram limitações ao poder de
tributar".
44.Propaga que a imunidade visa beneficiar entidades que desempenham atividade
típica de Estado, promovendo iniciativas de interesse público. A interpretação defendida pela
Fazenda Nacional subverteria esta finalidade, prejudicando entidade educacional de reconhecida
excelência sem que exista justificativa suficientemente contundente, especialmente considerando
que não houve efetivo prejuízo patrimonial nem enriquecimento indevido de terceiros.
45.As contrarrazões desafiam crítica ao Acórdão paradigma, sustentando que tal
decisão realiza interpretação excessivamente literal do artigo 14, inciso I, do CTN, ignorando
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
21
elementos fundamentais do caso concreto: a devolução integral dos valores, a evidente
desproporcionalidade da suspensão da imunidade, a justificativa fática para o lapso temporal da
devolução (necessidade de finalização da partilha sucessória) e os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade que devem orientar a aplicação da norma tributária.
46.Pois bem, o artigo 2o dos estatutos sociais de fls. 221/228 definem com clareza a
ausência de fins lucrativos e os objetivos sociais da Recorrente, litteris:
Art. 2° - A FUNDAÇÃO terá como objetivos: a) Criar, instalar e manter estabelecimentos de
ensino de ensino de graus superior, médio, primário, pré-primário, técnico e operacional,
sem finalidade lucrativa, de forma a elevar o nível cultural e educacional na área em que a
Instituição venha a exercitar as suas atividades; b) Financiar diretamente, ou através de
Instituições e Serviços públicos ou privados de reconhecida competência e qualificação, a
execução de planos, programas e projetos de pesquisa, investigação e experimentação
científicas; c) Celebrar acordos, convênios, contratos com Instituições e Serviços nacionais
e internacionais, em matéria de seus objetivos e competência; d) Manter estreito
intercâmbio com Instituições e Serviços de objetivos afins e com aqueles cujas relações
possam resultar em benefícios mútuos; e) Atuar nas áreas social, assistencial, cultural e
desportiva; f) Elaborar planos, programas e projetos de pesquisa que se enquadrem em
seus objetivos.
47.Desse modo, a priori, a atividade desempenhada pela Recorrente goza da
imunidade de que trata a alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da Lex Maxima, assim redigido:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
48.Contudo, a dicção do indigitado preceito constitucional é de meridiana clareza
ao indicar que a imunidade dependerá do atendimento de requisitos previstos em lei.
49.Nesse passo, os artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional assim dispõem:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação
dada pela Lei Complementar no 104, de 2001)
(...)
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
22
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este
artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
50.Na órbita da legislação ordinária, a matéria é regida pelo artigo 12 da Lei no
9.532, de 1997, que ostenta a seguinte redação:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o (vide ADIN no 1802)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas
a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; (redação
vigente até 27.07.2015)
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no
caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de
deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de 2015, em vigor a
partir de 28.07.2015 e até 14.12.2015)
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no
caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão
executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790,
de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo
mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015, em
vigor a partir de 15.12.2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
(...)
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto
em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) (vide ADIN no 1802)
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
23
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições
para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de
suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento
das entidades a que se refere este artigo.
§ 3o. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (Redação
dada pela Lei no 9.718, de 1998)
51.Já na esfera regulamentar, o tema era veiculado pelo artigo 170 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), in verbis:
Art. 170. Não estão sujeitas ao imposto as instituições de educação e as de assistência
social, sem fins lucrativos (CF, art. 150, inciso VI, alínea "c").
§ 1o. Para os efeitos deste artigo, considera-se imune a instituição de educação ou de
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem
fins lucrativos (Lei no 9.532, de 1997, art. 12).
§ 2o. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superavit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine o resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais (Lei no
9.532, de 1997, art. 12, § 2o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10).
§ 3o. Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo estão obrigadas
a atender aos seguintes requisitos (Lei no 9.532, de 1997, art. 12, § 2o):
I - não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
II - aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
III - manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
IV - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
V - apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
VI - recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes;
VII - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições
para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de
suas atividades, ou a órgão público;
VIII - outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento
das entidades a que se refere este artigo.
52.Por via de consequência, em relação ao período em questão (2015), é indene de
dúvidas que tanto a efetivação da imunidade dependia do atendimento dos requisitos
estampados nos acima reproduzidos dispositivos.
53.A imunidade tributária constitui limitação constitucional ao poder de tributar,
representando uma incompetência absoluta dos entes federativos para instituir determinados
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
24
tributos sobre pessoas, bens ou situações específicas. Não depende de deferimento do Poder
Público, mas decorre do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos.
54.Como visto anteriormente, no tocante às instituições de educação e assistência
social, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 150, inciso VI, alínea "c", a vedação à
instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dessas entidades, desde que sem
fins lucrativos e atendidos os requisitos da lei.
55.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que os requisitos para concessão da imunidade eram exclusivamente aqueles
constantes do Código Tributário Nacional, na medida em que não existia no ordenamento jurídico
lei complementar específica para regulamentar o instituto, mantendo-se o CTN como único
diploma legal materialmente complementar aplicável à matéria1.
56.O CTN estabelece ônus para que a entidade possa gozar da imunidade tributária,
de modo que a autoridade competente pode suspender o benefício quando constatado o não
atendimento dos requisitos legais, na forma prevista pelo § 1o de seu artigo 14.
57.Requisito essencial para fruição da imunidade consiste na vedação absoluta à
distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou das rendas da entidade, a qualquer título. Tal
disposição visa assegurar que os recursos da entidade sejam integralmente preservados para o
cumprimento de suas finalidades institucionais.
58.O artigo 111 do Código Tributário Nacional determina expressamente que se
interprete literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do
crédito tributário, bem como sobre outorga de isenção. Esta norma hermenêutica especial
estabelece regime interpretativo restritivo que se sobrepõe a considerações de natureza
principiológica quando se trata da aplicação de benefícios fiscais. A ratio legis deste dispositivo
reside na necessidade de preservar a segurança jurídica e a isonomia tributária, impedindo que
interpretações extensivas ou flexibilizadoras comprometam a arrecadação pública e criem
privilégios não contemplados expressamente pelo legislador.
59.Por outro lado, a imunidade tributária, que por seu caráter constitucional,
diferentemente da isenção, não pode ser interpretada restritivamente, também não admite
interpretação extensiva, passível de mitigar preceito constitucional e legal claramente enunciado.
Nesse sentido, a regra estatuída pelo inciso I do art. 14 do CTN é peremptória ao dispor que, “a
qualquer título”, não se admite a distribuição de patrimônio da entidade imune. Isto é, o
enunciado legal é categórico ao estabelecer que entidades imunes não podem distribuir qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas. A expressão "a qualquer título" demonstra
inequivocamente a amplitude da proibição, não comportando exceções baseadas em motivações
humanitárias, circunstâncias pessoais dos beneficiários ou considerações sobre proporcionalidade

1 Recurso Extraordinário 566.622 (Tema 32), onde o STF fixou a tese de que "a lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social".
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
25
dos valores envolvidos. O legislador complementar, ao utilizar tal formulação, pretendeu
estabelecer vedação absoluta que não admite relativizações casuísticas.
60.A alegação de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu
tradição de interpretação teleológica das imunidades tributárias, visando maximizar sua
efetividade, demanda análise contextualizada que considere os diferentes momentos
interpretativos e as distintas situações jurídicas envolvidas. A interpretação teleológica das
imunidades diz respeito precipuamente à delimitação do âmbito material de incidência das
imunidades, ou seja, à definição de quais situações, pessoas ou bens estão abrangidos pela
limitação constitucional ao poder de tributar.
61.Diversa é a situação quando se trata da interpretação dos requisitos legais
estabelecidos pelo próprio texto constitucional para fruição da imunidade. O artigo 150, inciso VI,
alínea "c", da Constituição Federal, expressamente condiciona a imunidade das instituições de
educação e assistência social ao "atendimento dos requisitos da lei". Esta ressalva constitucional
remete à legislação complementar a definição das condições materiais para fruição do benefício,
estabelecendo que a imunidade não é absoluta, mas condicionada ao cumprimento de
parâmetros objetivos.
62.Neste contexto, a interpretação teleológica não pode ser invocada para
flexibilizar requisitos expressamente estabelecidos pela legislação complementar, sob pena de
subversão da própria estrutura normativa delineada pelo constituinte. A finalidade das
imunidades tributárias é promover atividades de interesse público desenvolvidas por entidades
privadas sem fins lucrativos, mas esta finalidade somente se concretiza quando observados
rigorosamente os requisitos legais que asseguram a ausência de desvio de recursos para fins não
institucionais.
63.A evocação do princípio da proporcionalidade para relativizar o cumprimento
dos requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional configura equívoco
metodológico que compromete a segurança jurídica e a isonomia tributária. O princípio da
proporcionalidade aplica-se primordialmente ao controle de atos administrativos discricionários e
à ponderação entre direitos fundamentais em situações de conflito, não constituindo instrumento
hermenêutico adequado para afastar requisitos legais expressamente estabelecidos.
64.A estrutura normativa das imunidades tributárias estabelece sistema binário de
aplicação: verificados os requisitos legais, a entidade faz jus ao benefício; não verificados os
requisitos, a imunidade não se aplica. Não há espaço para graduações ou ponderações baseadas
em circunstâncias específicas do caso concreto, pois tal abordagem comprometeria a objetividade
e a previsibilidade da aplicação da norma.
65.A alegação de desproporcionalidade entre a conduta praticada e suas
consequências tributárias ignora que a suspensão da imunidade constitui consequência
automática do descumprimento dos requisitos legais, não sanção sujeita a dosimetria. O sistema
tributário brasileiro adota critério objetivo para aplicação de benefícios fiscais, não comportando
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
26
análises subjetivas sobre adequação ou proporcionalidade das consequências. A
proporcionalidade já foi considerada pelo legislador complementar ao estabelecer os requisitos
para fruição da imunidade, não cabendo ao intérprete reavaliar tais critérios mediante
considerações casuísticas.
66.Outrossim, a suposta desproporção entre o valor distribuído e o montante da
exigência tributária decorre da própria natureza do benefício da imunidade, que alcança a
totalidade dos tributos incidentes sobre a atividade da entidade. A magnitude da consequência
tributária do descumprimento dos requisitos legais constitui elemento inerente ao sistema de
imunidades, servindo como incentivo ao cumprimento rigoroso das condições estabelecidas em
lei.
67.No caso dos autos, restou comprovado que a Recorrida destinou parcela de seu
patrimônio para o pagamento de despesas médicas particulares em favor de seu presidente, Sr.
Airton José Vidal Queiroz, no período de 2015 a 2017, totalizando R$ 1.164.181,88. Tal conduta
configura inequívoca distribuição disfarçada de dividendos, caracterizando-se como remuneração
indireta, em favor do dirigente da entidade, efetivada à revelia de seus estatutos sociais e de
qualquer contrapartida previamente ajustada. O fato de o presidente possuir recursos próprios
suficientes para arcar com as despesas médicas, conforme constatado pela fiscalização, evidencia
que o pagamento não decorreu de necessidade assistencial, mas de mera liberalidade da FEQ.
68.A Recorrida sustenta que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o
Ministério Público do Ceará legitimaria suas condutas, afastando as acusações de descumprimento
dos requisitos legais. Tal argumento não merece prosperar. A competência para fiscalização do
cumprimento dos requisitos da imunidade tributária é exclusiva da administração tributária
federal, nos termos do artigo 194 do CTN2. O fato de outro órgão público manifestar-se
favoravelmente às atividades da entidade não afasta a competência fiscalizatória da Receita
Federal, nem tampouco sana as irregularidades constatadas no procedimento administrativo
fiscal.
69.Para mais, o TAC firmado com o Ministério Público constitui mero acordo
administrativo sem força normativa para alterar os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Tributário Nacional. A imunidade tributária submete-se exclusivamente aos critérios definidos em
lei complementar, não podendo ser modificada por instrumentos infralegais.
70.É certo que o ordenamento jurídico, a partir da Lei no 13.151, de 2015, que
alterou a redação da alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, passou a não vedar, de
forma absoluta, a remuneração de dirigentes de entidades imunes, de maneira que dirigentes de
fundações sem fins lucrativos possam ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão

2 CTN: “Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou
especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades
administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Parágrafo único. A legislação a que se refere êste artigo
aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de
isenção de caráter pessoal.”
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
27
executiva, respeitados os limites máximos dos valores praticados pelo mercado na região
correspondente, com fixação pelo órgão de deliberação superior e comunicação ao Ministério
Público.
71.Contudo, além de vários pagamentos de despesas médicas terem sido realizados
antes da vigência da Lei no 13.151, de 2015 (28.07.2015), a possibilidade de remuneração não
constitui autorização para distribuição disfarçada de benefícios patrimoniais. A remuneração lícita
deve observar critérios objetivos de razoabilidade, proporcionalidade e transparência, além de
formalização adequada pelos órgãos competentes da entidade. In casu, verifica-se que os
pagamentos efetuados pela Recorrida não atenderam aos requisitos mínimos para sua
caracterização como remuneração legítima pelo exercício do cargo presidencial. Isso porque,
inexistiu qualquer deliberação formal dos órgãos competentes da FEQ autorizando o pagamento
de despesas médicas como parte da remuneração do presidente.
72.Ademais, os próprios estatutos da FEQ, no §4o do artigo 6o e no artigo 11,
expressamente vedam a distribuição de resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do patrimônio sob qualquer forma ou pretexto, inclusive aos dirigentes e membros da
administração, assim como o pagamento de vencimentos ou remuneração de qualquer espécie
pelo desempenho dos seus encargos (fls. 221/228). A concessão de benefícios médicos não
previstos estatutariamente viola frontalmente essas disposições. Confira-se:
Art. 6° - Os bens e direitos da Fundação poderão ser utilizados somente para realizar os
objetivos previstos no Art. 2° deste Estatuto, permitida, todavia, a conversão de uns e
outros para obtenção de rendas destinadas aos mesmos fins, mas sempre sem a
finalidade lucrativa.
(...)
§ 4° - A Fundação não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, inclusive aos instituidores,
mantenedores, dirigentes e membros integrantes de sua administração
(...)
Art. 11 - Os membros dos Conselhos Curador e Diretor, os vogais deste último e o
Presidente, não receberão vencimentos ou remuneração de qualquer espécie pelo
desempenho dos seus encargos junto à Fundação. § 1° - A exigência a que se refere o
caput não impede, na forma da legislação aplicável, a remuneração aos diretores não
estatutários que tenham vínculo empregatício; nem que estes, pessoalmente ou por
intermédio de empresas ou entidades que façam parte, celebrem contratos civis com a
FUNDAÇÃO. § 2° - A hipótese de remuneração dos dirigentes estatutários por um segundo
vínculo, empregatício ou decorrente de contratação civil deste ou de empresa ou entidade
que faça parte, referida no §1°, deverá obedecer às seguintes condições: I - O vínculo será
formal e com registros na CTPS ou em Cartório, em caso de vínculo empregatício ou
decorrente de contrato civil, respectivamente; II - Os valores da remuneração do
empregado ou dos contratos civis tratados nesse dispositivo atenderá aos preços de
mercado, devendo estes constar do registro do processo de contratação; III - O
empregado, prestador de serviço, integrante de empresa ou entidade aqui tratadas
devem ter qualificação profissional e técnica comprovada para o serviço para o qual foram
contratados, devendo tais circunstâncias constar do registro do processo de contratação;
§ 30 - O Presidente, os membros dos Conselhos Curador e Diretor, bem como seus
funcionários não respondem, individual ou subsidiariamente, com os seus bens
particulares pelas obrigações contraídas pela FUNDAÇÃO.
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
28
73.A natureza das despesas pagas - serviços médicos particulares - não guarda
correlação direta com o exercício das funções presidenciais da entidade educacional.
Diferentemente de remuneração pecuniária que remunera o trabalho executivo, o custeio de
despesas médicas constitui benefício pessoal desvinculado das atividades institucionais.
74.A caracterização de pagamentos como remuneração legítima exigiria
transparência e submissão aos mecanismos de controle institucional. No presente caso, verifica-se
que os pagamentos foram realizados de forma camuflada, sem a devida publicidade e controle
pelos órgãos competentes. A FEQ não incluiu os valores pagos como despesas médicas na
remuneração declarada do presidente para fins fiscais e previdenciários, o que sugere o
reconhecimento tácito de que não se tratava de remuneração regular pelo exercício do cargo, mas
de benefício patrimonial irregular, conclusão corroborada pelo posterior reconhecimento da
irregularidade pela entidade, com o respectivo ressarcimento.
75.Do ponto de vista formal, a remuneração de dirigentes de entidades imunes
exige previsão estatutária expressa, deliberação formal pelos órgãos competentes da entidade,
fixação prévia de valores dentro de parâmetros de mercado, registro em ata das decisões
pertinentes e, no caso de fundações, comunicação ao Ministério Público. Estes requisitos,
estabelecidos pela legislação específica, têm por finalidade assegurar transparência, controle e
adequação dos valores pagos, impedindo que a remuneração se transforme em instrumento de
distribuição disfarçada de patrimônio.
76.O que se depreende dos autos é a ausência completa de formalização dos
supostos pagamentos remuneratórios. Não houve previsão estatutária para remuneração de
dirigentes, não houve deliberação dos órgãos competentes da entidade, não houve fixação prévia
de critérios ou valores, e não houve qualquer comunicação aos órgãos de controle. A ausência
destes requisitos formais impede categoricamente a caracterização dos pagamentos como
remuneração, configurando-os inequivocamente como distribuição irregular de patrimônio.
77.Do ponto de vista material, a remuneração caracteriza-se pela contraprestação
regular e sistemática pelos serviços prestados, observando critérios objetivos de
proporcionalidade e adequação. Os pagamentos realizados apresentam natureza aleatória,
condicionada exclusivamente à ocorrência de despesas médicas do dirigente, sem qualquer
correlação com os serviços prestados à entidade ou com padrões remuneratórios estabelecidos.
Esta aleatoriedade afasta completamente a possibilidade de caracterização como remuneração,
evidenciando tratar-se de benefício patrimonial concedido em razão de circunstâncias pessoais do
dirigente.
78.A exclusividade dos pagamentos constitui elemento adicional que compromete a
tese remuneratória. A verdadeira remuneração de dirigentes observa critérios isonômicos e
objetivos, aplicáveis a todos os ocupantes de cargos equivalentes. Os pagamentos realizados
beneficiaram exclusivamente um dirigente específico, em razão de suas necessidades pessoais de
Fl. 4536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
29
saúde, caracterizando flagrante favorecimento individual incompatível com a natureza
institucional da entidade.
79.A ausência de formalização estatutária, a falta de transparência nos
procedimentos e o reconhecimento posterior da irregularidade pela própria entidade convergem
para demonstrar que se tratou de benefício patrimonial indevido, de modo que os pagamentos
efetuados a título de despesas médicas do presidente não podem ser caracterizados como
remuneração indireta pelo exercício do cargo, configurando manifesta distribuição de parcela do
patrimônio da entidade em violação ao artigo 14, inciso I, do Código Tributário Nacional e
justificando plenamente a suspensão da imunidade tributária.
80.A contextualização apresentada quanto às circunstâncias pessoais do dirigente
beneficiário, embora possa despertar considerações de ordem humanitária, revela-se
juridicamente irrelevante para configuração da violação ao indigitado artigo 14 do CTN. O direito
tributário caracteriza-se pela objetividade na aplicação de suas normas, não comportando
avaliações subjetivas sobre motivações ou circunstâncias específicas que cercaram a prática dos
atos analisados.
81.A vedação à distribuição de patrimônio ou rendas por entidades imunes constitui
norma de ordem pública destinada a preservar a destinação institucional dos recursos
beneficiados pela imunidade tributária. Esta norma protege interesse coletivo representado pela
adequada aplicação de recursos que deixaram de ser arrecadados em favor do erário, não
admitindo exceções baseadas em situações particulares dos beneficiários.
82.A alegação de que os pagamentos constituíram "ato de nobreza" ou "assistência
humanitária" ignora que pessoas jurídicas não praticam atos de natureza sentimental ou
altruística, mas atos institucionais dirigidos ao cumprimento de seus objetivos estatutários. A
distribuição de recursos em favor de pessoas específicas, ainda que motivada por circunstâncias
excepcionais, configura desvio de finalidade que compromete a legitimidade da imunidade
tributária.
83.Além do mais, a capacidade financeira do beneficiário para custear suas próprias
despesas médicas evidencia que os pagamentos não decorreram de necessidade assistencial
institucional, mas de opção da entidade em favorecer seu dirigente com recursos que deveriam
ser aplicados exclusivamente em atividades educacionais. Esta constatação reforça a
caracterização dos pagamentos como distribuição indevida de patrimônio, afastando qualquer
justificativa baseada em finalidade assistencial.
84.No caso sub examine, é incontroverso o fato de que a Recorrida destinou,
durante o período de 29.12.2014 a 24.07.2017, valores no montante de R$ 1.164.181,88 para o
custeamento das despesas de com serviços de saúde para atendimento único e exclusivo de seu
presidente, Sr. Airton José Vidal Queiroz. A continuidade dos pagamentos ao longo de três
exercícios consecutivos, mediante contratos formais com diversas empresas prestadoras de
serviços médicos, demonstra que não se tratou de situação emergencial pontual, mas de política
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
30
deliberada de custeio de despesas pessoais do dirigente. Esta sistematicidade afasta a alegação de
erro administrativo e evidencia a intencionalidade na concessão do benefício patrimonial
85.Igualmente, é incontrovertido o fato de que, após o início do procedimento fiscal
e mediante notificação fiscal específica, os herdeiros do ex-presidente procederam, em
06.09.2019 (somente depois da partilha dos bens do espólio), a devolução dos respectivos valores,
circunstância que afasta o caráter espontâneo da conduta. A declaração ou correção posterior ao
início do procedimento fiscal não produz efeitos sobre o lançamento de ofício, nos termos do art.
138, parágrafo único, do CTN, e da Súmula CARF no 33:
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
SÚMULA CARF No 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício.
86.Dessa forma, a restituição dos valores pelos herdeiros do dirigente falecido não
possui eficácia para sanear a violação aos requisitos legais para fruição da imunidade tributária
ocorrida nos exercícios anteriores. O posterior ressarcimento não possui o condão de sanar a
irregularidade pretérita. A distribuição indevida de patrimônio configura-se no momento da
realização dos pagamentos, independentemente de eventual restituição posterior. Durante os
exercícios de 2015, 2016 e 2017, a entidade não observou o requisito estabelecido no artigo 14,
inciso I, do Código Tributário Nacional, razão pela qual não fazia jus à imunidade tributária nestes
períodos. A posterior devolução dos valores não tem o condão de alterar retroativamente a
situação jurídica verificada nos exercícios fiscalizados.
87.Alerte-se que é irrelevante a eventual troca de correspondência entre a
Recorrida e os herdeiros ocorrida antes do procedimento fiscal (fls. 201), quando a efetivação da
devolução se deu apenas posteriormente ao início da fiscalização. Uma vez identificado pelos
envolvidos como “equívoco administrativo” os gastos com “diversos custos e despesas médicas”, a
devolução, para ser eficaz, deveria ser imediata e integralmente realizada, independentemente da
conclusão do inventário. Mister apontar que, ao contrário do que alega a Recorrente, não era
necessário aguardar o encerramento do processo de inventário para esse fim e que nenhuma
providência foi tomada pelo inventariante para pagar a dívida, incontroversa, assim que esta foi
detectada, atribuição que lhe competia nos termos do art. 619, III do CPC:
Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do
juiz:
(...)
II - pagar dívidas do espólio;
Fl. 4538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
31
(...)
88.Por derradeiro, anote-se que os créditos tributários foram constituídos com base
exclusivamente no descumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, norma
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como lei complementar. O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 4.4803, não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que
estabelecem condições previstas expressamente pela legislação complementar, especificamente o
artigo 14 do Código Tributário Nacional. Portanto, os lançamentos encontram-se plenamente
respaldados na ordem jurídica constitucional.

CONCLUSÃO
89.Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial, determinando o
retorno dos autos ao colegiado a quo para a apreciação dos demais pontos suscitados no recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua conclusão favorável ao provimento parcial do
recurso fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso especial da Fazenda
Nacional não poderia ser provido.
A divergência jurisprudencial reside nos efeitos da conduta da Fundação de pagar
serviços de saúde prestados a Airton José Vidal Queiroz. Embora a suspensão da imunidade e da
isenção, bem como o lançamento decorrente, se refira apenas ao ano-calendário 2015, a PGFN
também descreve pagamentos feitos a Saúde Residence – Atendimento Médico Ltda ao longo dos
anos-calendário 2016 e 2017, que compõem o total de R$ 1.164.181,88. Consoante referido na

3 Ementa: “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13, parágrafos e incisos; 14, §§
1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei
12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2o do art. 13 por legislação
superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades
beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente
procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG
566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e
II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação
dada pela Lei 12.868/2013.”
Fl. 4539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
32
declaração de voto, o voto condutor do acórdão recorrido indica que as despesas médicas em
2015 totalizaram R$ 699.234,35.
Não merece qualquer reparo a interpretação da legislação tributária
profundamente desenvolvida pelo I. Relator. A entidade imune não pode distribuir parcela de seu
patrimônio ou renda, a qualquer título. Nesta seara, não podem ser admitidas interpretações
extensivas que ampliem o benefício fiscal concedido sob aquela condição. Inadmissível, assim,
erigir exceções com base em motivações humanitárias, circunstâncias pessoais dos beneficiários
ou considerações sobre proporcionalidade dos valores envolvidos. Por tais razões, o voto condutor
do acórdão recorrido mereceria reparos, em especial no ponto em que, subsidiariamente, afirma a
compatibilidade das despesas pagas com eventual remuneração que poderia ser, mas não foi,
instituída estatutariamente em favor do dirigente.
Contudo, se de um lado não há qualquer formalização dos supostos pagamentos
remuneratórios, não se pode afirmar que o pagamento das despesas médicas tenha ensejado
distribuição do patrimônio ou renda da entidade a seu dirigente. As despesas médicas foram
pagas até 24/07/2017 – segundo a Fiscalização os pagamentos foram interrompidos em razão do
falecimento de Airton José Vidal Queiroz –, e a autoridade fiscal nada disse contra a afirmação,
pela Fundação, de que em 23/08/2017 promoveu a cobrança dos valores pagos do espólio:

Fl. 4540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
33
A autoridade fiscal também não contraditou a informação de que a inventariante
respondeu a esta cobrança, declarando-se ciente dos valores devidos e concordando em incluir o
débito na partilha em curso:

Ainda que, a princípio, a Fundação possa ter cogitado de assumir estas despesas
como próprias, resta evidente que ao final das contratações foram adotadas as providências
cabíveis para converter tais pagamentos em empréstimos, desconstituindo a possível redução
patrimonial, que a autoridade lançadora também não demonstrou cabalmente, na medida em que
não provou a dedução destes valores na apuração do superávit de 2015 a 2017.
A autoridade lançadora bem demonstra, por meio dos contratos firmados com as
empresas prestadoras de serviços, que a Fundação Edson Queiroz, por vontade própria, livre e
consciente, decidiu contratar e pagar por serviços que foram prestados de forma individualizada e
exclusiva ao seu diretor-presidente, ao longo de três anos consecutivos: 2015, 2016 e 2017. A
acusação fiscal está instruída com os contratos e com os comprovantes de pagamento, e traz
referências à insignificância das despesas médicas frente aos rendimentos do beneficiário
informado em suas declarações de imposto de renda pessoa física. No mais, há informações
acerca do ressarcimento dos valores pagos, indicando terem sido apresentados os lançamentos
contábeis que registraram o ressarcimento das despesas sob exame. Resposta prestada pela
Fundação a este respeito está juntada às e-fls. 1864/1865.
Embora tenha juntado aos autos os documentos acima reproduzidos, a autoridade
fiscal nada disse acerca da cobrança promovida logo depois do óbito do dirigente, nem relata
como as despesas foram originalmente contabilizadas, ou qual registro foi promovido por ocasião
do ressarcimento. A este respeito, limitou-se a juntar aos autos: i) uma folha do “Livro Diário
Geral – Fiscal” que aponta registro a crédito da conta 71010101 – Recuperação de Despesas, no
Fl. 4541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
34
valor de R$ 1.155.181,88, em 06/09/2019 (e-fl. 210/211); ii) Demonstrações de Resultado para
evidenciação do resultado financeiro que integrou questionamentos fundados na participação
expressiva dos rendimentos das aplicações financeiras no superávit (ou na redução do déficit) dos
anos-calendário sob exame (e-fl. 213/215), iii) Folhas do Livro Razão indicando o registro das
despesas na conta 62030102999 Outros Serviços – P. Jurídica/Desp. Gerais (e-fls. 254/261); e iv)
Demonstrações de resultado nas quais se vê acumulados anuais em Prestação de Serviços por
Pessoas Jurídicas nos valores de R$ 32.313.464,10 em 2015, R$ 47.706.863,59 em 2016 e R$
54.452.895,33 em 2017, associadas a Balanços Patrimoniais que não trazem detalhamento para se
aferir se o valor cobrado dos herdeiros foi escriturado como créditos a receber (e-fls. 262/267).
Sem nada contrapor à cobrança e consequente constituição de direito de crédito
em face do espólio do dirigente, a autoridade lançadora nega qualquer efeito àquelas
providências, mencionando apenas transferências bancárias efetuadas à FEQ pelos herdeiros do
seu ex-presidente, efetuadas somente depois da partilha dos bens do espólio do Sr. Airton José
Vidal Queiroz e, ainda, após intimação específica do fisco questionando as despesas em tela, e
concluindo que tal proceder configura mera liberalidade daqueles herdeiros, que buscariam,
apenas, afastar a suspensão da imunidade tributária.
Subsistem, portanto, as evidências de que houve procedimento espontâneo da
Fundação, antes do início da ação fiscal e logo depois do falecimento de seu dirigente, para
converter os pagamentos dos serviços médicos em direito de crédito contra seu espólio. Ausente
qualquer contradita fiscal a tais ocorrências, resta fragilizada a acusação fiscal de distribuição
indevida do patrimônio da entidade, razão pela qual não se pode afirmar que houve
descumprimento do requisito do art. 14, inciso I do CTN.
De fato, os elementos reunidos pela autoridade lançadora não permitem afirmar
que a entidade agiu com a intenção de favorecer patrimonialmente seu dirigente, subsistindo a
possibilidade de que tenha havido, apenas, erro no registro de tais despesas, que deveriam ter
sido escrituradas em contrapartida a dívida. Sob esta ótica, inclusive, não se está aqui a dizer que
houve arrependimento eficaz. Antes disso, não há prova da intenção de distribuir parcela do
patrimônio da entidade. Há, apenas, evidências de que as contratações foram realizadas em
benefício do dirigente, mas a cobrança dirigida ao espólio imediatamente depois da morte opera
em favor da existência de erro na contabilização anterior dos valores como despesas, e não como
empréstimos.
O presente voto, portanto, é por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 4542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
35
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Os casos comparados são praticamente idênticos no que importa para intepretação
da legislação de regência: o recorrido – Acórdão no 1201-006.327 - foi editado em face de
suspensão da imunidade no âmbito do IRPJ e de isenção em relação à CSLL, à Contribuição ao PIS e
à Cofins, bem como de exigência destes tributos no ano-calendário 2015, e o paradigma – Acórdão
no 2201-011.408 - diante exigência de contribuições previdenciárias, nos períodos de 03/2015 a
12/2017, motivada pelo descumprimento dos requisitos para gozo de isenção pelo mesmo sujeito
passivo.
Os Colegiados do CARF concordaram em afastar as demais razões para suspensão
da imunidade/isenção e divergiram apenas com respeito à distribuição de parcela do patrimônio
da Fundação, por intermédio de pagamento de despesas médicas em favor do seu Presidente, Sr.
Airton José Vidal Queiroz, [...], contrariando determinação expressa do próprio Estatuto. No
paradigma teve-se em conta as despesas escrituradas entre 2015 e 2017 (no valor total de R$
1.164.181,88), enquanto no recorrido somente são referidas as despesas de 2015, no valor de R$
699.234,35.
O Colegiado a quo decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário da Fundação. 5 (cinco), dos 6 (seis) integrantes do Colegiado, acompanharam o relator,
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque. O Presidente Neudson Cavalcante Albuquerque
declarou voto, mas não fez ressalvas aos fundamentos do relator. Por tais razões, não se pode
afirmar que as circunstâncias específicas declaradas neste voto tenham sido determinantes para a
decisão adotada no acórdão recorrido.
No voto condutor do acórdão recorrido firmou-se que tais as despesas pagas não
representam, por si só, desvio de suas finalidades, devendo-se analisar se a realização de tal
dispêndio, isoladamente considerada, é capaz de descortinar o alegado desatendimento da norma,
no sentido de ruir a imunidade a que fazia jus a pessoa jurídica. Em declaração de voto, o
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque destacou o incontroverso fato de que a entidade,
antes mesmo do início da ação fiscal, reconheceu o seu erro e adotou medida tendente a repará-lo,
mediante notificação de cobrança citada na fl. 04 do termo juntado à e-fl. 2. Tal documento,
apesar de entregue à Fiscalização depois de intimação dirigida à Fundação, como bem aponta o I.
Relator, data de 23/08/2017 e consta à e-fl. 201, seguido da resposta da inventariante do espólio
em 12/09/2017, que, ciente dos valores devidos, informou que o débito seria incluído no
procedimento cartorário antes para honrar esse compromisso em momento oportuno, isto é, após
a lavratura do formal de partilha, procedendo ao pleito da Fundação (e-fl. 202).
No paradigma há indícios de também estar presente a alegação de que a Fundação
iniciara, antes do procedimento fiscal, as providências cabíveis para reaver as quantias
expendidas, por meio de notificação de cobrança remetida ao Espólio de Airton José Vidal de
Queiroz. Mas lá se concordou com a acusação fiscal de que a conduta do fiscalizado representava
reconhecimento da falta depois do início do procedimento fiscal, inclusive transcrevendo-se os
seguintes itens do Relatório Fiscal daqueles autos:
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
36
6.22. Como acima demostrado, a FEQ por vontade livre e consciente contratou
e/ou pagou despesas pessoais de tratamento de saúde do seu dirigente máximo,
ao longo de três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017), ainda que este possuísse
em cada um desses anos-calendário rendimentos infinitamente superiores a esses
dispêndios. Ou seja, tratou-se de pura liberalidade praticada pela Fundação
Edson Queiroz que, de modo algum, redunda em dívida do espólio do Sr. Aírton
José Vidal Queiroz.
6.23. Do mesmo modo, as transferências bancárias efetuadas à FEQ pelos
herdeiros do seu ex-presidente, efetuadas somente depois da partilha dos bens e,
ainda, somente após o Início das auditorias fiscais da RFB (previdenciária datada
de 21/12/2018 e tributos internos datada de 13/05/2019) e da lavratura de
intimação específica pelo fisco federal (TIF 01/2019, datado de 30/07/2019)
questionando as despesas em tela, igualmente se configuram em mera
liberalidade daqueles herdeiros, e não tem o condão de modificar a situação
Irregular pretérita verificada pelas auditorias fiscais em relação aos três anos
fiscalizados (2015,2016 e 2017). (destacou-se)
Com vistas a confirmar se os Colegiados tiveram em conta procedimentos fiscais
iniciados proximamente, como indicado na transcrição acima, cabe registrar que há notícia nos
autos de exigências semelhantes formalizadas para os anos-calendário 2005, 2006, 2008, 2009 e
2010, sendo os débitos correspondentes incluídos em 2017 no Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT. Para fins de qualificação da penalidade, além de consignar que a
autuada reiteradamente vem se portando como pessoa jurídica com finalidade lucrativa, a
autoridade fiscal adicionou que:
Na verdade, o patrimônio e os recursos da Fundação Edson Queiroz têm
funcionado como uma espécie de reserva de valor para os membros do Grupo
Edson Queiroz (GEQ) e suas empresas. Esses, por sua vez, têm acessado os
recursos da fundação reiterada e constantemente, mas sempre de modo oblíquo,
obscuro ou sorrateiro.
Veja-se, ainda, que o GEQ (https://grupoedsonqueiroz.com.br/) é um dos maiores
grupos empresariais do Brasil, composto atualmente por 15 empresas e atuação
sólida nos ramos de GLP, eletrodomésticos, bebidas, comunicação, incorporação
imobiliária e agronegócio. Ainda assim, como acima visto, a Fundação Edson
Queiroz, em diversos anos-calendário, inclusive, em cada um dos anos objeto da
presente auditoria, distribuiu parcelas de seu patrimônio, seja para pessoas físicas
proprietárias últimas das empresas componentes do GEQ, seja para algumas das
empresas componentes do desse grupo. Fatos que evidenciam a prática reiterada
e constante de infrações à legislação tributária.
Todavia, os dois julgados noticiam que o Ministério Público do Ceará rejeitou as
contas da Fundação no ano de 2016, e comunicou tal fato à Receita Federal. Assim, é neste novo
contexto que são desenvolvidos os procedimentos fiscais tratados nos acórdãos comparados,
Fl. 4544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
37
sendo que, segundo consta no paradigma, o início das auditorias fiscais previdenciária data de
21/12/2018 e tributos internos data de 13/05/2019.
Assim, a divergência jurisprudencial se situa na interpretação do requisito expresso
no art. 14, inciso I do CTN, frente a conduta da Fundação de pagar despesas médicas de seu
dirigente, mostrando-se irrelevante para os dois Colegiados do CARF se a Fundação iniciara, antes
do procedimento fiscal, as providências cabíveis para reaver as quantias expendidas, por meio de
notificação de cobrança remetida ao Espólio de Airton José Vidal de Queiroz.
A confirmar a suficiente similitude entre os casos comparados, vale ter em conta
que o paradigma foi confrontado por recurso especial do sujeito passivo que apresentou a
divergência jurisprudencial com base no recorrido, destacando o Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, no voto de conhecimento condutor do Acórdão no 9202-011.662, que:
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização envolvendo entidade
alegada imune e isenta que não pode distribuir patrimônio, nem suas receitas ou
rendas e que deve aplicar seus recursos em seus objetivos institucionais no país,
sob pena de descumprimento do artigo 14 do CTN, enquanto requisito formal
para o gozo do benefício.
Particularmente,
nestes
autos,
tem-se
lançamento
de
contribuições
previdenciárias, porque a entidade teve sua imunidade de entidade beneficente
de assistência social na área de educação afastada (CF, art. 195, § 7o; Lei no
12.101; ADI 4480), bem como se lançou contribuições de Terceiros (Outras
Entidades e Fundos), considerando que em perdendo a imunidade das
contribuições previdenciárias também deve ter igual resultado em relação a
isenção para as contribuições devidas para Terceiros (Lei no 11.457, art. 3o, § 3o).
Ademais, se lançou as obrigações acessórias correlatas. Relatou-se
descumprimento do art. 14 do CTN.
No acórdão paradigma, apesar de tratar de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, com debate
sobre a qualificação quanto ao ser instituição de educação “sem fins lucrativos”
(CF, art. 150, VI, alínea “c”; CTN, art. 9o, IV, alínea “c”, do CTN; Lei no 9.532, art.
12), nem, por isso, deixa-se de tratar do descumprimento do art. 14 do CTN, que é
o ponto primordial no acórdão recorrido para o lançamento das contribuições
previdenciárias e de Terceiros (Outras Entidades e Fundos).
Além do mais, os autos de infração do acórdão paradigma e do acórdão recorrido
são lavrados a partir do mesmo procedimento fiscal e com fatos relatados
idênticos.
Os fatos em ambos os processos reportam que foram custeadas, pela entidade
autuada, despesas com o Presidente da instituição, Sr. Airton José Vidal Queiroz.
Especificamente, no acórdão paradigma fala-se na despesa médica de 2015 (R$
699.234,35), enquanto no acórdão recorrido se comenta sobre despesas médicas
de 2015 a 2017 (R$ 1.164.181,88) na qual está computada a despesa de 2015
(mencionada no acórdão recorrido).
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
38
O relatório do acórdão recorrido é expresso em mencionar o processo que gera o
acórdão paradigma como um lançamento derivado do mesmo trabalho de
auditoria fiscal relacionado com o descumprimento do art. 14 do CTN nos dois
processos.
Logo, é de se reconhecer a divergência.
Ora, no acórdão recorrido, entendeu-se que a despesa de saúde paga pela
entidade em proveito do seu diretor Presidente é fato que comprova o atropelo
ao art. 14 do CTN, ao passo que, no acórdão paradigma, o mesmo fato não foi
tratado como desatendimento à citada norma, pois não teria representado
distribuição do patrimônio da fundação e os montantes envolvidos poderiam
ser tratados como regular remuneração a seu diretor e, adicionalmente, a
declaração de voto do paradigma informa que houve a restituição para a
entidade, de modo a entender que não restou configurada a violação ao art. 14
do CTN, diversamente do acórdão recorrido que entendeu que a devolução do
valor era uma clara confissão da falta cometida e exaurida, de sorte que a
reparação posterior não afastaria a conclusão do descumprimento do art. 14 do
CTN nos anos de ocorrência dos fatos geradores.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são
perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência. (destacou-se)
Nota-se neste excerto que os fundamentos da declaração de voto consignada no
recorrido foram tomados apenas como restituição para a entidade das despesas médicas, sem
observar o apontamento de que a Fundação, antes mesmo do início da ação fiscal, reconheceu o
seu erro e adotou medida tendente a repará-lo. Ao final, no mérito, a 2a Turma da CSRF confirmou
o acórdão lá recorrido, e, quanto àquele aspecto, entendeu que a devolução do valor era uma
clara confissão da falta cometida e exaurida, de sorte que a reparação posterior não afastaria a
conclusão do descumprimento do art. 14 do CTN nos anos de ocorrência dos fatos geradores. O
voto condutor do Acórdão no 9202-011.662 consigna que:
O recorrente vindica, ainda, reconhecimento de proporcionalidade e
razoabilidade, inclusive porque os valores foram devolvidos para a entidade, antes
que ocorresse o lançamento. Parece pretender uma espécie de denúncia
espontânea. Ocorre que, a devolução se efetivou quando já iniciado o
procedimento fiscal, o que afastaria a tese (CTN, parágrafo único do art. 138). O
procedimento teve início em 21/12/2018 (e-fls. 2.200/2.205), enquanto o
ressarcimento vai se efetivar em 06/09/2019, ademais vai ser realizado pelos
herdeiros Patrícia Queiroz de Castro e Edson Queiroz Neto (não foi realizado pelo
Presidente beneficiado Airton José Vidal Queiroz). Portanto, é correta a decisão
recorrida também neste particular.
Fl. 4546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.462 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11234.720082/2020-37
39
De mais a mais, o ressarcimento teria necessariamente que ocorrer, como
consequência natural (ainda que em algum momento, voluntariamente ou não),
pois, queira ou não, houve um dispêndio de caixa injustificado por parte da
Fundação em proveito de terceiro, o que obrigava a reparação ao caixa da
entidade. A reparação acaba sendo uma confissão da falta.
Essa reparação obrigatória não tem qualquer dependência com os procedimentos
fiscais e administrativos que tratem do cancelamento da imunidade e dos
aspectos tributários correlatos. Serve mais como uma confissão e como
argumento para afastar a qualificação da multa. Como ponderado, o Código Civil
(art. 66) prescreve que o Ministério Público velará pelo Patrimônio das Fundações
e danos ocorridos obrigam a reparação.
Se a entidade corrige sua falta, então para o momento da correção em diante fará
jus a novo benefício, uma vez comprovado os requisitos, mas o fará a partir do
momento em que ateste atender as exigências e dali em diante. Para a época em
que não atendeu as exigências, não fará jus. Acaba sendo uma consequência
lógica que é empregada em certa medida na Súmula STJ no 612 ao disciplinar
sobre o CEBAS assentando que: “O certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória
para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da
imunidade”
Considerando, como antes mencionado, que os fundamentos da declaração de voto
juntada ao recorrido não foram determinantes para a decisão adotada pelo Colegiado a quo, o
fato de o paradigma não ter dado maior relevo às providências da Fundação antes do início da
ação fiscal não se presta a dessemelhar os casos comparados. Evidenciado está que os
fundamentos do paradigma são suficientes para reformar os fundamentos expressos no voto
condutor do acórdão recorrido.
Por tais razões, e ausentes questionamentos deduzidos em contrarrazões contra o
conhecimento, esta Conselheira acompanha o I. Relator em sua conclusão de CONHECER do
recurso especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 4547
DF CARF MF
Original